Tribunal: CARF
Processo: 16682.721037/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721037/2012-25
RESOLUÇÃO
1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOPERNAMBUCO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-80.635,
pela 3a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
2
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“DO DESPACHO DECISÓRIO O presente processo administrativo fiscal trata
da DCOMP no 38811.61902.181209.1.7.02-2661 (fls. 7 a 17), cujo crédito
pleiteado refere-se a saldo negativo de IRPJ do exercício 2006, ano-calendário
2005, no valor de R$ 7.211.582,87 (fl. 8).
Fazem parte da mesma família as DCOMP n.o
37382.55845.181209.1.7.022010,
38661.39028.181209.1.7.029928,
31543.34890.181209.1.3.020522,
25995.98000.181209.1.7.027138,
06926.07645.181209.1.3.027306 e 00757.96431.181209.1.7.029000.
A DCOMP no 38811.61902.181209.1.7.02-2661 foi previamente analisada
pelos sistemas da RFB e acusou a pendência “Confirmar valor de IR pago.”
Segundo consta do “Parecer” de fls. 101 a 102, analisados e confirmados os
pagamentos do IR, permaneceu para análise o auto de infração objeto do
processo administrativo fiscal no 16682.720233/2010-11 relativo ao mesmo
tributo e período.
A Autoridade Administrativa assim analisou essa pendência:

De acordo com a análise efetuada acima, no Despacho Decisório de fl. 106,
foi reconhecido um direito creditório no valor de R$ 3.317.303,34 a favor do
Contribuinte no ano-calendário de 2005 e homologada as compensações
declaradas de acordo com fls. 103 a 104 dos autos.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Contra o Despacho Decisório de fl. 106, o Contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 114 a 140, que é a seguir sintetizada.
Inicialmente, defendeu a Impugnante a tempestividade da defesa
apresentada.
A Impugnante argumenta que a Autoridade Administrativa deixou de
reconhecer a parcela de R$ 4.084.724,88 do saldo negativo do ano-calendário de
2005, sob a premissa de que esse valor já teria sido utilizado para compensação
de ofício com débito de IRPJ lançado quando da lavratura do auto de infração
objeto do processo administrativo no 16682.720233/2010-11.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
3
Quando da lavratura do auto de infração, a Requerente já havia
formalizado as DCOMPs e, portanto, já havia utilizado R$ 3.317.303,34 do total do
crédito de R$ 7.211.582,87 do saldo negativo de IRPJ de 2005 que faz jus.
Assim, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 que ainda não
havia sido utilizado no montante de R$ 4.084.724,88 foi indevidamente utilizado
pelo Fisco para compensação de ofício com valores lançados a título de IRPJ no
auto de infração objeto do processo administrativo no 16682.720233/2010-11.
Do montante de R$ 4.084.724,88 do saldo negativo de IRPJ de 2005
utilizado indevidamente para compensação de ofício, R$ 190.445,35 refere-se a
suposto débito decorrente de diferenças entre os valores lançados na DIPJ e no
LALUR, para o qual não foi apresentada impugnação administrativa.
A outra parcela, no valor de R$ 3.894.279,53, foi objeto de compensação
de ofício com valores lançados a título de IRPJ em virtude da glosa da amortização
de despesas de ágio.
A matéria citada foi, segundo afirma a Impugnante, objeto de impugnação
administrativa e vem sendo debatida nos autos do processo administrativo no
16682.720233/2010-11.
Para a Impugnante, o valor lançado a título de IRPJ em virtude da glosa da
dedução das despesas de amortização de ágio no ano-calendário de 2005
encontra-se pendente de decisão final nos autos do processo no
16682.720233/2010-11 e, portanto, jamais poderia servir como fundamento para
o não reconhecimento integral do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005 pleiteado nos presentes autos.
A Impugnante afirma que em sessão de julgamento realizada em
04/12/2012, a 1a Seção, 1a Câmara, 1a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, por maioria de votos, deu provimento ao
Recurso Voluntário interposto pela ora Requerente para desconstituir
integralmente o lançamento, razão pela qual entende que deva ser reformado o
despacho decisório.
Preliminarmente, requereu o sobrestamento do presente processo
administrativo até o julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional contra a decisão do CARF que julgou procedente o Recurso Voluntário
apresentado pelo Contribuinte no processo no 16682.720233/2010-11. Este
processo está aguardando julgamento na CSRF para a aferição da certeza e
liquidez do crédito tributário apurado pela Requerente.
Em defesa do sobrestamento, cita o art. 265, IV, do Código de Processo Civil
– CPC, apresenta ementas do Conselho de Contribuinte e entendimento
doutrinário.
Ainda mencionou o Princípio da Verdade Material a favor do
sobrestamento, pois seria imperioso que se aguarde a apuração de fato
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
4
indispensável ao reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ de 2005: a
procedência ou não das infrações apontadas pelo Fisco.
Portanto, o reconhecimento do montante integral a título de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005 é absolutamente dependente do resultado
final que se dará nos autos do processo administrativo no 16682.720233/2010-11,
de modo que seria ilegal e afrontaria o Princípio da Verdade Material o não
reconhecimento integral do crédito antes da apreciação final relativamente à
existência, no ano-base de 2005, do saldo negativo de IRPJ no montante de R$
7.211.582,87.
Em razão de todo exposto, caso prevaleça o entendimento de que a análise
da liquidez e certeza do crédito apurado pela Requerente (saldo negativo da IRPJ
apurado no ano-calendário 2005) depende do julgamento definitivo dos autos do
processo no 16682.720233/2010-11, faz-se necessário que essa Delegacia de
Julgamento reforme a decisão ora recorrida e determine a suspensão do
julgamento do presente processo até que seja proferida a decisão definitiva
naqueles autos, em razão da nítida relação de dependência existente entre eles.
Quanto ao mérito, a Impugnante começa a sua defesa esclarecendo as
razões pelas quais não subsiste a glosa das despesas de amortização de ágio
realizada nos autos daquele processo administrativo, que culminou com a
utilização do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 para sua
compensação de ofício.
Em seguida, a Impugnante discorre sobre a natureza contábil do ágio na
aquisição de ações de empresas e o tratamento tributário a ele dispensado no
ordenamento jurídico brasileiro. Argumentou também sobre a legitimidade da
operação empreendida como planejamento tributário, indicando que a
Fiscalização teria se equivocado na qualificação dos atos praticados como sendo
parte das operações indicadas na manifestação (procedimentos num curtíssimo
intervalo de tempo, deslocamento da base tributável, operações às avessas,
interposição de outras pessoas jurídicas, aquisição de ágio de si mesma,
operações entre partes relacionadas).
Sobre a forma de aquisição da participação societária, defendeu a
desnecessidade do pagamento, a necessidade de isonomia com o tratamento
fiscal dado pela RFB ao deságio.
Ao final, em razão dos argumentos apresentados, a Manifestante requereu:
(i) o sobrestamento do presente processo administrativo até o desfecho do
processo administrativo no 16682-720.233/2010-11; ou (ii) caso assim não se
entenda, que seja analisado o mérito relativo à legalidade da operação realizada
pela Requerente que gerou o ágio deduzido, a fim de que seja parcialmente
reformada a decisão ora recorrida e reconhecido integralmente o crédito”.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. CRÉDITO DEPENDENTE DE JULGAMENTO
DE
OUTRO
PROCESSO.
PEDIDO
DE
SOBRESTAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE. PERDA DE OBJETO.
Independentemente do princípio da oficialidade que rege o processo
administrativo fiscal, reconhecida a procedência da autuação discutida em outro
processo, cujo resultado reflete no presente, perde o objeto o pedido de
sobrestamento do julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
(...)
III – DA NECESSIDADE DO SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16682.720233/2010-
11
Conforme exposto acima, apesar de ter reconhecido no parecer que
embasa o despacho que a Recorrente faz jus ao montante integral do saldo
negativo de IRPJ declarado na DIPJ do ano-calendário de 2005 no valor de R$
7.211.582,87, a DRF/DEMAC/RJO não reconheceu parte do crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, sob a premissa de que esta parcela
do crédito foi utilizada para compensação de ofício com valores lançados nos
autos do processo administrativo no 16682.720233/2010-11.
Com efeito, a Recorrente apresentou impugnação (DOC.03 anexo à
Manifestação de Inconformidade) ao auto de infração que originou o processo
administrativo no 16682.720233/2010-11 (DOC.04 anexo à Manifestação de
Inconformidade), que foi julgada parcialmente procedente (DOC.05 anexo à
Manifestação de Inconformidade), ensejando, portanto, a interposição de
Recurso Voluntário (DOC. 06 anexo à Manifestação de Inconformidade).
Referido Recurso Voluntário foi julgado procedente (DOC.07 anexo à
Manifestação de Inconformidade), e foi objeto de Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
De fato, o Recurso Especial da PGFN foi provido (DOC. ANEXO ao presente
Recurso Voluntário), com determinação de retorno dos autos ao CARF para
julgamento de matérias pendentes.
Em que pese o mérito acerca da dedução das despesas de amortização de
ágio já ter sido julgado pela E. CSRF, fato é que o (i) cabimento da multa isolada
pelo não recolhimento de estimativa mensal e (ii) incidência de juros sobre a
mora, ainda estão aguardando decisão do CARF e posteriormente da CSRF.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
6
O resultado do julgamento das matérias pendentes obviamente tem
impacto no valor total exigido e, consequentemente, na composição do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, cujo crédito foi utilizado na
compensação em análise nos presentes autos.
Logo, caso a ora Recorrente seja vitoriosa quanto às matéria pendentes de
análise no processo administrativo no 16682.720233/2010-11, é possível que o
crédito utilizado na compensação seja recomposto e a compensação seja
homologada.
Por esta razão, esta e. Turma Julgadora deve determinar o sobrestamento
do presente processo até que haja o trânsito em julgado da discussão
administrativa travada no processo administrativo no 16682.720233/2010-11.
Isso porque, o artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil
("CPC") dispõe que se suspende o processo quando a sentença de mérito "
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente". (g.n)
De acordo com a regra acima transcrita, o Julgador deve suspender o
julgamento do processo sempre que o mérito (in caso, homologação da
compensação) depender do encerramento de outra causa (existência de saldo
negativo), que constitua o objeto principal do processo pendente de análise (o
que, destaque-se, ocorre no presente caso, segundo o entendimento da própria
DRJ).
(...)
Portanto, no caso ora em análise, o reconhecimento do montante integral a
título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005 é absolutamente
dependente do resultado final que se dará nos autos do processo administrativo
no 16682.72023312010-11, de modo que seria ilegal e afrontaria o Princípio da
Verdade Material o não reconhecimento integral do crédito antes da apreciação
final relativamente à existência, no ano-base de 2005, do saldo negativo da IRPJ
no montante de R$ 7.211.582,87.
Em razão de todo exposto, caso prevaleça o entendimento de que a análise
da liquidez e certeza do crédito apurado pela Recorrente (saldo negativo da IRPJ
apurado no ano calendário 2005) depende do julgamento definitivo dos autos do
processo no 16682.720233/2010-11, faz-se necessário que essa E. Turma
Julgadora reforme a decisão ora recorrida e determine a suspensão do
julgamento do presente processo até que seja proferida a decisão definitiva
naqueles autos, em razão da nítida relação de dependência existente entre eles.
IV – DO MÉRITO
Ainda que essa E. Turma não determine o sobrestamento do presente
processo até o desfecho do processo administrativo no 16682.720233/2010-11, o
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
7
que se alega a título meramente argumentativo, faz-se necessário esclarecer as
razões pelas quais não subsiste a glosa das despesas de amortização de ágio
realizada nos autos daquele processo administrativo, que culminou com a
utilização do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 para sua
compensação de ofício.
IV.1. IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE IRPJ DECORRENTE DA GLOSA DA
AMORTIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ÁGIO
IV.1.1. NATUREZA DO ÁGIO E SEU TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
Antes de se adentrar ao mérito da questão principal, faz-se necessário
discorrer acerca da natureza contábil do ágio na aquisição de ações de empresas e
o tratamento tributário a ele dispensado no ordenamento jurídico brasileiro.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o ágio ou deságio gerado em operações
como as ocorridas no presente caso decorre da diferença entre o valor da efetiva
aquisição e o valor patrimonial das ações, quando se adota o registro da
participação societária pelo método da equivalência patrimonial. Caso o valor
pago seja maior que o valor patrimonial, haverá ágio. Caso contrário, deságio.
A Lei das S/A não abordou esse tema especificamente, mas ele está de
acordo com as técnicas contábeis e encontra-se previsto na instrução CVM no
247/96 e no artigo 385 do RIR/99.
A amortização do ágio (ou deságio) é feita com o lançamento de despesas
(ou receitas) operacionais. O critério de amortização, contudo, dependerá do
fundamento econômico para o pagamento dessa diferença.
Segundo o artigo 385 do RIR/99, o lançamento do ágio deverá indicar algum
dos seguintes fundamentos econômicos: (i) valor de mercado de bens do ativo da
coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade; (ii) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros; ou (iii) fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas.
Especificamente para os casos em que a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado com fundamento
econômico no valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros, estabeleceu a legislação que será
possível amortizar o valor do ágio nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração (inciso III
do artigo 386 do RIR/99).
Registre-se que o benefício fiscal de dedutibilidade do ágio pago na
aquisição de sociedades tem como objetivo incentivar a prática de fusões e
aquisições, especialmente quando se tratasse de estatais em processos de
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
8
privatização, bem como razão da desverticalização das atividades ocorrida após a
privatização. No presente caso, como já mencionado, trata-se da aquisição de
companhia em virtude do processo de desverticalização das atividades do setor
elétrico. O processo de desverticalização foi completamente regular e todos os
atos praticados estão de acordo com as normas da ANEEL.
Quando da desverticalização das companhias, as participações societárias
eram adquiridas com ágio e registradas na forma do artigo 385 do RIR/99: (...)
A legislação autoriza, assim, a dedução do ágio registrado nessas aquisições
quando fundamentado no valor de rentabilidade com base em resultados dos
exercícios futuros.
Ressalte-se que, no caso em questão, o fundamento econômico para o
pagamento do ágio foi o valor de rentabilidade futura da Recorrente. Todo o
procedimento é de conhecimento público por se tratar de processo de
desverticalização.
De fato, a operação encontra-se inserida no âmbito do "Plano de
Desverticalização", por meio do qual o Estado pretendeu separar as participações
em empreendimentos de geração, transmissão e comercialização de energia,
assim como segregar participações acionárias em outras empresas e em
atividades alheias à concessão do serviço de distribuição. (...)
Na esfera fiscal, confira-se o benefício concedido por meio do artigo 386 do
RIR/99: (...)
Portanto, o benefício fiscal previsto no artigo 386 do RIR/99 de
aproveitamento do ágio como uma despesa dedutível tinha como objetivo
beneficiar situações como a da Recorrente, pois tornava mais atraente a
realização dos vultosos investimentos necessários para as privatizações e
consequente desverticalização das atividades das empresas do setor elétrico.
Ademais, também era muito comum que o ágio gerado em operações de
privatização e nas operações necessárias a desverticalização das atividades fosse
aproveitada nas próprias empresas, com o lucro por elas gerado. Nesse sentido,
verifica-se que há autorização expressa do artigo 386, § 6°, inciso li, do RIR/99
para aplicação do benefício fiscal quando a empresa incorporada fosse aquela que
detinha a propriedade da participação societária. (...)
Importantíssimo ressaltar que a amortização do ágio não traz qualquer
lesão ao patrimônio público, até porque o assunto faz parte das normas contábeis
e dos princípios geralmente aceitos. Ora, não se pode dizer que a aplicação de um
princípio contábil, qual seja, amortização do ágio, traz lesão ao poder público, pois
muitos desses princípios são legalmente previstos. Além disso, não há que se falar
em prejuízo, porque prejuízo pressupõe a necessária apuração de perda, o que
não é o caso. (...)
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
9
Conforme
mencionado,
a
Recorrente
não
poderia
incorporar
automaticamente sua controladora, pois não é razoável a incorporação de
empresa como a NEOENERGIA S/A por uma geradora de energia elétrica.
Dessa forma, foi necessário criar legalmente uma estrutura societária que
permitisse a segregação desse investimento em uma sociedade que não tivesse
outros ativos/atividades sociais que tornasse incompatível, economicamente, a
incorporação da controladora pela controlada e, com isso, se transferisse o ágio
para a controlada. (...)
Dessa forma, o ganho econômico da Recorrente, decorrente do
aproveitamento do ágio, reflete um benefício fiscal já considerado no momento
da aquisição da Recorrente por conta do processo de desverticalização. Não
poderia agora o próprio Fisco pretender cercear a fruição desse benefício fiscal
sob a alegação de que a Recorrente o teria prejudicado.
No entanto, quando da lavratura do auto de infração formalizado no
processo administrativo no 16682.720233/2010-11, o Agente Fiscal alegou que as
operações praticadas que geraram o ágio não teriam propósito negocial, ou seja,
não teriam um substrato econômico para a sua realização, já que, no seu
entender, teriam sido realizadas apenas com o intuito de economizar tributos. (...)
Portanto, todos os atos praticados, analisados como um "filme",
demonstram claramente a congruência do motivo e da finalidade da operação
realizada pelo grupo NEOENERGIA 5/A, os quais não eram predominantemente
tributários. Dessa forma, não há que se falar em falta de propósito negocial ou
ausência de pressuposto econômico, como afirmou o Sr. Agente Fiscal, estando
presentes todos os requisitos exigidos pela nova corrente doutrinária.
IV.1.2. LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO COMO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
(...)
Novamente, percebe-se o equivocado raciocínio da Fiscalização ao
entender que o Fisco teria saído prejudicado com as operações, na medida em
que a Recorrente incorreu em uma despesa expressamente prevista em lei,
motivo pelo qual não há prejuízo ao Fisco, mas sim o pagamento do exato
montante previsto em lei.
Contudo, mais uma vez é importante ressaltar que o benefício fiscal ora
analisado, por sua própria natureza, só existe em operações societárias que
envolvam empresas do mesmo grupo. O próprio § 6° do artigo 386 do RIR/99
deixa clara a sua aplicação para incorporação da controladora pela controlada: "§
6° O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando: li - a empresa incorporada,
fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação
societária." Portanto, percebe-se o equívoco da fiscalização ao qualificar as
operações realizadas pela Recorrente como um "artifício jurídico". Todos os atos
praticados obedeceram estritamente a legalidade e ainda apresentam motivos
econômicos congruentes com a finalidade a que se destinam.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
10
IV.1.3 – DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO (...)
Destaque-se, porém, que apesar de não ser necessário o "pagamento" para
configurar a aquisição de um bem/direito, haverá sempre um custo a ser
suportado pelas partes (que poderá dar origem ao ágio previsto no inciso li do
artigo 385 do RIR/99). Ou seja, não se pode confundir "pagamento" com "custo".
No caso em questão, o custo das ações está devidamente suportado por ter
havido, como visto, uma efetiva aquisição em ambas as acepções do Direito
Contábil Societário como do Direito Contábil Fiscal/Tributário, bem como por
laudo elaborado por renomada empresa de auditoria, conforme já mencionado,
pelo que correta está a apuração do ágio independentemente da existência de
pagamento.
IV.1.4 – ISONOMIA COM TRATAMENTO FISCAL DO DESÁGIO (...)
Com efeito, conforme se percebe na manifestação da Receita Federal em
casos análogos ao presente (aquisição de participação societária dentro do
mesmo grupo), é entendimento do Fisco de que a aquisição de participação
societária por valor inferior ao patrimônio líquido (deságio) é suficiente para que
esse valor seja configurado como receita tributável, após um evento de
incorporação.
VI - DO PEDIDO
Diante das razões apresentadas, a Recorrente requer o provimento do
Recurso Voluntário para que o presente processo seja sobrestado a decisão final a
ser prolatada nos autos do processo administrativo no 16682.720233/2010-11,
em virtude da clara conexão e relação de prejudicialidade existente entre os
processos”.
É o relatório.

VOTO

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam sobre a DCOMP no
38811.61902.181209.1.7.02-2661 (e-fls. 7 a 17), cujo crédito pleiteado refere-se a saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005, no valor de R$ 7.211.582,87 (e-fls. 8). No Despacho Decisório de
e-fls. 106, foi reconhecido um direito creditório no valor de R$ 3.317.303,34 e,
consequentemente, houve homologação de parte das compensações declaradas pela Recorrente.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
11
No entanto, em que pese o Fisco ter reconhecido no parecer que embasa o
despacho decisório que a Recorrente faz jus ao montante integral do saldo negativo de IRPJ
declarado na DIPJ do ano-calendário de 2005 no valor de R$ 7.211.582,87, deixou de reconhecer a
parcela de R$ 4.084.724,88 sob a premissa de que este valor já teria sido utilizado para
compensação de ofício com débito de IRPJ lançado quando da lavratura de auto de infração objeto
do processo administrativo no 16682.720233/2010-11, formalizado para cobrança de IRPJ e CSLL
dos anos-calendário 2005 a 2008, em decorrência da glosa da amortização de despesas de ágio.
Destaque-se que, quando da lavratura do auto de infração, a Recorrente já havia
formalizado as DCOMP’s e, portanto, já havia utilizado R$ 3.317.303,34 do total do crédito de R$
7.211.582,87 do saldo negativo de IRPJ de 2005 pleiteado. Assim, ao verificar que R$ 3.317.303,34
do total do crédito de R$ 7.211.582,87 já havia sido utilizado, o Fisco utilizou o valor remanescente
(R$ 3.843.584,64 (4.084.724,88 - R$ 190.445,35) para COMPENSAÇÃO no Processo no
16682.720233/2010-11.
Portanto, de acordo com a Recorrente, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2005, no montante de R$ R$3.843.584,64 teria sido indevidamente utilizado pelo Fisco para
compensação de ofício com valores lançados a título de IRPJ (em virtude da glosa da amortização
de despesas de ágio) no auto de infração objeto do processo administrativo no
16682.720233/2010-11.
Destaque-se que do valor de R$ 4.084.724,88, compensado de ofício, R$ 190.445,35
refere-se a suposto débito decorrente de diferenças entre os valores lançados na DIPJ e no LALUR,
para o qual não foi apresentada impugnação administrativa.
Ocorre que, de acordo com a Recorrente, o valor lançado a título de IRPJ em virtude
da glosa da dedução das despesas de amortização de ágio no ano-calendário de 2005 encontrar-
se-ia pendente de decisão final nos autos do processo administrativo no 16682.720233/2010-11.
Logo, jamais poderia servir como fundamento para o não reconhecimento integral do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 pleiteado nos presentes autos.
Por essa razão, a Recorrente, em sede recursal, ratificou o argumento exposto em
sua Manifestação de Inconformidade requerendo PRELIMINARMENTE o sobrestamento do
presente processo até que haja decisão final sobre o auto de infração objeto do processo
administrativo no 16682.720233/2010-11, em virtude da conexão e relação de prejudicialidade
existente entre os processos. Afinal, o resultado do julgamento das matérias pendentes teriam
impacto no valor total exigido e, consequentemente, na composição do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005, cujo crédito foi utilizado na compensação em análise nos presentes autos.
Porém, já houve o julgamento do Processo no 16682.720233/2010-11 tanto no
tocante ao mérito, quanto no que diz respeito à multa isolada sobre insuficiência de estimativa
mensal, juros de mora sobre multa de ofício e aplicação da taxa SELIC para os juros de mora.
Explico.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
12
No concernente ao mérito, acerca da dedução das despesas de amortização de
ágio, a CSRF prolatou o Acórdão no 9101-002.312. em desfavor da Recorrente, dando provimento
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para restabelecer a autuação fiscal relativa à glosa de
despesa de amortização de ágio, no Processo Administrativo no 16682.720233/2010-11.
Ou seja, a discussão travada nos autos do processo administrativo no
16682.720233/2010-11 encerrou-se em âmbito administrativo, com a constituição definitiva do
crédito tributário nele consubstanciado, na medida em que a CSRF considerou ilegais deduções
das despesas com a amortização de ágio promovidas pela Recorrente.
Por outro lado, a questão da aplicação concomitante de multas e da incidência de
juros sobre a mora, também de forma definitiva foi favorável à Recorrente (Processo no
16682.720233/2010-11), pelo fato de ter sido prolatado pela CSRF o Acórdão no 9303-012.257, no
sentido de dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para reconhecer
a possibilidade de cumulação das multas somente a partir do ano-calendário de 2007.
Dessa forma, nos autos do processo supramencionado restou decidido que o
disposto na Súmula CARF no 105 aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007.
Nesse contexto, ante a interseção (conexão lógica) entre o objeto daquele processo
(auto de infração) e a questão convertida nestes autos (pedido de compensação), essa decisão
prolatada no Processo Administrativo no 116682.720233/2010-11 deverá ser observada no
presente julgamento.
Isso porque a DRF/DEMAC/RJO deixou de reconhecer o montante de
R$3.843.584,64 (4.084.724,88 - R$ 190.445,35) do total do saldo negativo declarado na DIPJ do
ano-calendário 2005, nestes autos, pautada no argumento de que esta parcela do saldo negativo
deveria ser utilizada para compensação com débito de IRPJ, exigido nos autos do processo no
16682.720233/2010-11 antes mencionado.
Assim, é preciso que se verifique se esse saldo, efetivamente, foi ou não
utilizado/abatido quando da lavratura do auto de infração ou posteriormente quando da execução
do acórdão prolatado no referido processo, a relação existente entre os dois processos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, oriento meu voto de converter o julgamento do recurso voluntário
em diligência à Unidade de Origem a fim de que a autoridade administrativa que proceda à
conferência e verifique se, efetivamente, foi aproveitado o valor remanescente do direito
creditório discutido nestes autos, no Processo no 16682.720233/2010-11 e se o aproveitamento se
deu antes ou após o lançamento (lavratura do auto de infração).
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito da questão com o
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2012-25
13
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 562
DF CARF MF
Original